Tribunal: TJES
Processo: 5025354-66.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025354-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO PEDRUZZI
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO DE COMPRA DE CHIP A QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. SEM COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5025354-66.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MAURO PEDRUZZI

RECORRIDO: VIVO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO DE COMPRA DE CHIP A QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. SEM COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a falha da requerida. Requer também a condenação da requerida em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se os danos materiais estão comprovados e os danos morais são cabíveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora não fez comprovação mínima de suas alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido improvido.

Tese de julgamento
: "1. Não restou configurada a responsabilidade civil da parte requerida/recorrida, visto que a sua conduta, ao meu sentir, não trouxe qualquer prejuízo moral ou material à parte autora que pudesse ensejar qualquer reparação".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0567097-66.2023.8 .04.0001 Manaus, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 18/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2023

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por MAURO PEDRUZZI em face de VIVO S.A, na qual alega que, é consumidor dos serviços de telefonia da requerida e, em 24/08/2022, após ter seu aparelho de celular furtado, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida com intuito de obter novo chip e recuperar seu número de telefone, porém, não logrou êxito. Relata que, em razão de débitos em outra linha também de sua titularidade, foi negado fornecimento de novo chip com o mesmo número sem que houvesse quitação das pendências.

Aduz que a linha telefônica era utilizada no comércio que possui e, em razão da conduta da requerida sofreu prejuízos de ordem material.

Em sede de contestação, a requerida, de forma preliminar, alega inépcia da inicial sob o fundamento de ausência de comprovante de residência atualizado, bem como, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No mérito, em apertada síntese, sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10371061):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MAURO PEDRUZZI.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10371071), sustentando que perdeu 3 dias de venda por causa da situação. Afirma que utiliza o número para o qual queria o chip há 7 anos. Afirma que a linha estava com todas as contas pagas.

Contrarrazões apresentadas (id. 10371073).

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95..

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

In casu, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que o autor/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações, principalmente no que se refere aos danos materiais.

Como bem observado pelo sentenciante :

Em relação aos danos materiais, esta espécie de dano exige sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.

O autor não colacionou aos autos sequer comprovação do seu ganho diário, ou uma planilha de eventuais perdas no caso de impossibilidade de utilização da linha.

Neste sentido, a jurisprudência:

CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cobrança indevida com negativação.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR . INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE REALIZAR PROVA DOS FATOS ALEGADOS. Ré que demonstra a utilização efetiva dos serviços, que não sendo pagos, ensejaram a cobrança e a negativação do autor . AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OPERADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E IMATERIALMENTE. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TURMA RECURSAL SOBRE O TEMA VERSADO . SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SÚMULA QUE SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART . 46, LEI 9.099/95. 1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso . 2. Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débitos cobrados indevidamente por operadora de telefonia cumulada com repetição de indébito e danos morais. 3. Narra o Autor que está sendo cobrado indevidamente por dívida que não reconhece, no valor de R$ 234,70 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), a qual encontra-se inscrita no rol de inadimplentes . O Réu, por sua vez, trouxe aos autos a comprovação de que a autora fora sua cliente entre janeiro/2021 até junho/2021 quando tivera o plano "VIVO CONTROLE" cancelado por inadimplência, sendo titular da linha (92) 99352-5802 , bem como histórico de consumo e pagamentos, o que evidencia a utilização do serviço. 4. O Juízo de Piso, ao verificar que a Recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar falha no serviço prestado pela ré, que por sua vez comprovou fartamente a contratação e o uso, pela autora, dos serviços telefônicos e de internet, cujo não pagamento de faturas ocasionou a negativação do nome da Recorrente nos órgãos restritivos de crédito. 5 . Nesta senda, cumpre-se certificar que a teor do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 6. Diante da farta documentação acostada, comprovada durante a instrução processual a relação jurídica entre as partes, a legalidade da cobrança de faturas em aberto não pagas e o inadimplemento do Recorrente, não evidenciada qualquer irregularidade na cobrança, que é exigível, não havendo ato ilícito indenizável em prol do autor, seja de ordem moral, ou imaterial, devendo a sentença ser reformada na sua integralidade . Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL . CANCELAMENTO DA LINHA SEM REQUERIMENTO DO AUTOR. PREJUÍZO AO AUTOR, VISTO QUE DEPENDE DO TELEFONE PARA EXERCER SUA ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ART . 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O COSUMIDOR DE REALIZAR PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . ART. 46 DA LEI 9.099/95. 1 O demandante alega que é titular da linha 51 98250-5593 e que a demandada, de forma unilateral e sem aviso prévio, bloqueou seu terminal . Relata que buscou solução na via administrativa, contudo não obteve sucesso, uma vez que a ré informou que não havia como recuperar o número. Informa que utiliza o acesso para o desenvolvimento da sua atividade profissional, e que em razão disso, sofreu prejuízos, pois o terminal telefônico era uma importante ferramenta de vendas. 2 A tese do autor de que a ré bloqueou de forma repentina e sem aviso prévio não restou demonstrada. Consta nos autos documentos (fl . 24) em sentido contrário à referida tese, atestando a ausência de recargas. Ainda, a ré alega que pode promover a suspensão parcial e posteriormente total dos serviços se o contratante deixar de efetuar recargas de crédito por um longo período de tempo, conforme contrato de fl. 69. 3 Deveria o autor ter juntado aos autos prova de que efetuou recargas de crédito durante o período em questão, prova de fácil produção, porém se manteve inerte . 4 Evidenciada a culpa exclusiva do autor pelo evento, pois demonstrado atitude incompatível com o preestabelecido no contrato, o que acabou por motivar a rescisão. 5 Pedido inicial de danos materiais e morais, bem como o pedido de obrigação de fazer, julgados improcedentes. 6 Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9 .099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007148620, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 21/06/2018) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR . AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SINAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ART . 373, I, DO NCPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE REALIZAR PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA EM FACE DA INADIMPLÊNCIA DE VÁRIAS FATURAS NO ANO DE 2016 . INSCRIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO . (Recurso Cível Nº 71008553968, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 24/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008553968 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 24/05/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2019) 7. Ressalto o entendimento deste Julgador de que nada obsta que as telas de consumo sirvam como meio de prova, conforme entendimento desta Corte Estadual: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR . NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE . SENTENÇA REFORMADA. 1- Insurge-se a recorrente em face da sentença de primeiro grau, ao argumento de que comprovou a legitimidade da negativação feita em desfavor da parte autora. 2- De logo, imperioso salientar que, as alegações da inicial são genéricas, sendo nítida cópia de diversas outras petições manejadas pelo mesmo patrono, apenas se diferenciando no que tange ao valor do débito, o que revela o manejo de demanda em massa, sem qualquer individualização do dano supostamente sofrido. 3- Nessa esteira, verifico que a recorrida colacionou telas sistêmicas e histórico de ligações que, somadas à situação fático-processual, devem ser acolhidas como provas suficientes da contratação, tornando legítima a inscrição efetuada . Neste sentido, a jurisprudência do STF abaixo reproduzida: EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ABUSO DE PODER. REVOGAÇÃO DO ART . 350 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 4.895/65. INOCORRÊNCIA . CONFLITO APARENTE DE NORMAS. SOLUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE O TERMO "DOCUMENTO" SE REFIRA A "QUALQUER ESCRITO OU PAPEL". IMPROCEDÊNCIA: CONCEITO ABRANGENTE . 1. (...). 2. O termo "documento" não se restringe "a qualquer escrito ou papel". O legislador do novo Código Civil, atento aos avanços atuais, conferiu-lhe maior amplitude, ao dispor, no art . 225 que "[a]s reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão". Ordem denegada. (RHC 95689, EROS GRAU, STF) 5. Sendo assim, não evidenciada qualquer irregularidade na cobrança, que é exigível, não há ato ilícito indenizável em prol do autor, motivo porque andou bem a sentença que julgou improcedente a demanda . VOTO: Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo na íntegra a sentença monocrática por seus fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95), e condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9 .099/95).

(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0567097-66.2023.8 .04.0001 Manaus, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 18/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2023)

À vista disso, entendo que não restou configurada a responsabilidade civil da parte requerida/recorrida, visto que a sua conduta, ao meu sentir, não trouxe qualquer prejuízo moral ou material à parte autora que pudesse ensejar qualquer reparação.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o comando sentencial irretocável. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §8° do CPC, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)